Tribunal: TJBA
Processo: 8052626-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052626-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTO NOVO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DENÚNCIA POSTERIORMENTE OFERECIDA E RECEBIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1.Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de André Josino da Silva, Rosa do Nascimento Lima Santana e Carlos Henrique Lima da Silva, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ponto Novo/BA, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Os pacientes foram presos em flagrante em 11/08/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal, tendo as prisões em flagrante sido convertidas em preventivas em audiência de custódia realizada em 13/08/2025. Sustentou-se que, passados 28 dias das prisões, a denúncia não havia sido oferecida, configurando-se constrangimento ilegal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, quando esta é posteriormente apresentada e recebida antes do julgamento do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O habeas corpus destina-se à proteção da liberdade de locomoção, quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da CF e art. 647 do CPP. 4.A denúncia foi oferecida em 22/09/2025 e recebida em 23/09/2025, nos autos nº 8002452-08.2025.8.05.0242, fato que superou a alegação de excesso de prazo suscitada pela impetrante. 5.Com o oferecimento e recebimento da denúncia, resta prejudicado o exame da tese de constrangimento ilegal, em razão da perda superveniente do objeto. 6.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o oferecimento da denúncia, ainda que posterior à impetração, torna prejudicado o pedido de habeas corpus fundado em excesso de prazo na fase pré-processual (STJ, AgRg no HC 926770/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 11/03/2025). IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Habeas corpus prejudicado. Tese de julgamento: 1.O oferecimento e recebimento da denúncia superam a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. 2.Configurada a perda superveniente do objeto, o habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 10, 46 e 647; CP, art. 121, §2º, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 926770/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJe 11.03.2025. Vistos, discutidos e relatados estes autos de HABEAS CORPUS n° 8052626-68.2025.8.05.0000, no qual figuram como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e, como pacientes, ANDRÉ JOSINO DA SILVA, ROSA DO NASCIMENTO LIMA SANTANA e CARLOS HENRIQUE LIMA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ponto Novo/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O PRESENTE MANDAMUS, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.